Tribunal: TJDFT
Processo: 0727759-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRESSÃO VERBAL. INSULTOS E XINGAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defere-se a recorrente, ré, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.

2. A ré insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou em R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3. Nas razões recursais (ID 47284415), a ré pleiteia a invalidade da prova documental, bem como defende a inocorrência dos danos morais.

4. Devidamente demonstrados os fatos através das provas documentais, bem como pela prova oral produzida na instrução (ID 47283758).

5. A ofensa (xingamento) proferida pela ré/recorrente atinge a honra do autor/recorrido e, portanto, é apta a ensejar dano moral indenizável. Nesse sentido: (Acórdão 1143687, 07116476520178070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. É abusiva a conduta da ré/recorrente, haja vista que extrapolou o limite da mera crítica/indignação, a ponto de ofender a honra objetiva do autor/recorrido, o que fundamenta o dano extrapatrimonial por violação à honra da pessoa atingida pela ofensa.

7. Afetados os atributos da personalidade da vítima, nasce o direito à reparação pelos danos morais sofridos, conforme consignado na sentença. (CF, Art. 5o, V e X c/c CC, Art. 186).

8. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.

9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

10. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.